Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737839-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. D. F. em face das r. decisões (IDs 41119303 e 41119305) que, nos autos da Ação de Guarda e Regulamentação de Alimentos movida por C. C. C. N. R., no interesse do filho menor M. D. C. R., o qual também figura como Autor, arbitrou alimentos provisórios no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da mãe, deduzindo-se apenas as parcelas compulsórias, e deferiu a tutela de urgência para fixar em favor do genitor C. C. C. N. R. a guarda unilateral provisória do infante. Nas razões recursais (ID 41119300), sustenta a Ré que sempre exerceu a guarda do menor, que conta com 9 (nove) anos de idade, mas que, no início de janeiro de 2022, diante da ameaça de desemprego, aceitou a mudança de local de trabalho para a cidade de Maceió, permitindo que a criança fosse morar, de forma transitória, com o genitor até que pudesse estabelecer residência fixa na nova cidade. Alega encontrar-se surpresa com a abrupta e inesperada mudança de atitude do genitor em obter a guarda da criança, além de pedir alimentos, porque a matrícula da criança no novo lugar em que reside já havia sido com ele tratada e ajustada. Defende que a guarda unilateral é medida excepcional, porquanto prevista no ordenamento jurídico como regra geral a guarda compartilhada, e que não foi apontada qualquer conduta desabonadora dela, que justificasse a providência imposta, destacando que o pai permitiu que a criança viajasse à Maceió para passar alguns dias com a mãe, o que não seria possível se ela representasse algum risco ao infante. Aduz que inexiste perigo de dano notório e iminente ao menor, que se encontra em guarda de fato. Ainda, narra que não foi citada no feito principal e tomou conhecimento da decisão porque também pleiteou a guarda da criança nos autos do Processo no 0710303- 76.2022.8.07.0006, que teve seu trâmite pela 2a Vara de Família de Sobradinho e foi extinto por litispendência. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para, revogando-se a decisão impugnada, definir a guarda compartilhada, estabelecendo o lar materno como de referência, mormente porque foi designada audiência para o mês de março/2023, a consubstanciar perigo irreparável ao desenvolvimento escolar do menor. O preparo foi comprovado (ID 41119301). Brevemente relatado. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, vale lembrar que, para fins de definição ou alteração da guarda, deve ser levado em conta sempre o interesse da criança e nunca o dos genitores ou outros interessados, em atendimento à matriz constitucional e aos princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Consoante se extrai das razões recursais, a criança está sob a guarda fática do pai, que reside em Sobradinho, conforme endereço constante na exordial (ID 134653872, no feito de origem), onde frequenta escola (IDs 140758691, 140761246 e 140761245 no processo principal) e nenhum dos genitores detém a guarda judicial da criança. Também exsurge das alegações contidas no recurso que a mãe pretende se mudar, na companhia do infante, para a cidade de Maceió/AL, local onde fixou nova residência, devido a novas oportunidades de trabalho. Nesse contexto, o que se busca com a tutela de urgência é evitar dano de difícil reparação, como no caso de a criança mudar abruptamente da cidade de sua residência, do seio familiar paterno no qual está atualmente inserido e da escola de sua referência, para, ao final da ação de guarda ficar comprovado que a situação atual é a que melhor atende o interesse e bem-estar da criança. Impende destacar que, embora não se tenha angularizada a relação processual com o contraditório, é notório que a criança reside nesta capital, onde possui seu círculo de convívio e rotinas diárias. A mudança para outra unidade da Federação, sem a concordância de ambos os genitores, poderá causar um dano maior ao menor, que já sofre com a instabilidade por não saber seu futuro, conforme reportado no relatório de acompanhamento psicológico acostado ao ID 41121918. Nessas circunstâncias, as alegações da Agravante, mormente quanto aos termos do que foi acordado entre os genitores quanto à guarda do infante, devem ser objeto de análise após a devida instrução processual. Acrescente-se que, em cognição perfunctória, não se vislumbra qualquer prejuízo à criança, pois a própria mãe informa que o menor a visitou em Maceió, “onde tudo transcorreu em plena ordem e o menor retornou a Brasília, na data ajustada” (ID 41119300 - pág. 12), de forma que se mostra assegurado o convívio materno. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Autores/Agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator